Tribunal: TJMT
Processo: 1015681-84.2023.8.11.0040
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015681-84.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ ALFREDO LOPES - CPF: 185.409.961-20 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), LUIZ ALFREDO LOPES - CPF: 185.409.961-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. AMBOS NÃO PROVIDOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. ATRASO NA BAIXA DO GRAVAME. RESPONSABILIDADE PELOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Ações de apelação cível interpostas, respectivamente, por pessoa física e por cooperativa de crédito, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando à cooperativa a baixa da averbação premonitória incidente sobre veículo do autor, mas afastando o pleito indenizatório por ausência de ilicitude ou dano moral configurado. A cooperativa foi condenada ao pagamento das custas e honorários. Em recurso, a cooperativa sustenta contradição da sentença ao reconhecer conduta lícita e, ainda assim, impor a sucumbência. O autor, por sua vez, apela quanto ao não reconhecimento do dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da dialeticidade no recurso interposto pelo autor; (
ii
) estabelecer se a cooperativa deve responder por danos morais em razão da demora na baixa da averbação premonitória e arcar com os ônus sucumbenciais à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso do autor atende ao princípio da dialeticidade, pois impugna de forma suficiente e direta o fundamento central da sentença quanto à inexistência de dano moral, permitindo o exercício do contraditório.

4. A responsabilidade pelos ônus sucumbenciais foi corretamente atribuída à cooperativa com base no princípio da causalidade, pois sua omissão na baixa da averbação motivou o ajuizamento da ação, ainda que a conduta não tenha sido dolosa ou ilícita.

5. A averbação premonitória possui natureza meramente acautelatória e informativa, conforme o art. 828 do CPC, não gerando, por si só, dano moral in
re

ipsa
.

6. Ausente prova de prejuízo concreto à esfera pessoal ou patrimonial do autor — como negativa de crédito, impedimento de uso ou alienação do bem —, não se configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. O princípio da dialeticidade se satisfaz quando as razões recursais, ainda que sucintas, impugnam de forma direta os fundamentos da sentença.

2. A responsabilidade pelos ônus sucumbenciais deve observar o princípio da causalidade, impondo-se à parte cuja conduta deu causa à demanda, mesmo na ausência de sucumbência formal.

3. A subsistência da averbação premonitória, sem demonstração de prejuízo concreto, não configura, por si só, dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 828, 85, §10 e §11, e 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
2043112/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 19.08.2024,
DJe
22.08.2024;

STJ,
AgInt
no
AREsp
2303222/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 19.03.2024,
DJe
22.03.2024;

TJMT, AC 1006257-95.2021.8.11.0037, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 12.04.2023,
DJe
20.04.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 10
1
5681-84.2023.8.11.0040

LUIZ ALFREDO LOPES E COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT X COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT E LUIZ ALFREDO LOPES

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos por LUIZ ALFREDO LOPES e COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO MT/RR, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, proposta pela pessoa física em face da cooperativa, em trâmite perante o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a obrigação de fazer consistente na baixa da averbação premonitória e afastando o pleito indenizatório, por inexistência de ato ilícito ou dano moral configurado. Além disso, a cooperativa foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 10.000,00).

Irresignada, a cooperativa, nas razões recursais, sustenta que há contradição na sentença, pois reconheceu a licitude da conduta e, ainda assim, impôs a sucumbência. Pugna pela reforma parcial do julgado para afastar a condenação nos ônus sucumbenciais (Id. 317008866).

Em contrarrazões, o apelado Luiz Alfredo Lopes, defende o desprovimento do recurso, consubstanciado na correta aplicação do princípio da causalidade (Id. 317008874).

Por sua vez, o autor também interpôs apelação, buscando a reforma parcial da sentença quanto à ausência de condenação em danos morais, alegando que a demora na baixa da restrição lhe causou prejuízos e transtornos que extrapolam o mero aborrecimento (Id. 317008864).

A Cooperativa apresentou contrarrazões, nas quais argui preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, sustentando que o recurso do autor apenas repete os argumentos da petição inicial, sem impugnar os fundamentos da sentença. No mérito, defende a manutenção integral da decisão (Id. 317008873).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR
(DA AUSÊNCIA DE
DIALETICIDADE
)

Eminentes pares:

A cooperativa aduz que o recurso interposto por Luiz Alfredo Lopes não deve ser conhecido, sob a justificativa de que as razões recursais se limitaram a reproduzir os argumentos da petição inicial, sem impugnar de forma específica os fundamentos da sentença, em afronta ao art. 1.010, II e III, do CPC e ao art. 932, III, do mesmo diploma legal.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais impugna a decisão recorrida, demonstrando de forma clara e específica
porque
a decisão deve ser reformada.

A mera repetição de argumentos ou a apresentação de razões sucintas não configuram, por si só, uma violação ao princípio da dialeticidade. O critério essencial é se as razões recursais, ainda que concisas, são suficientes para identificar a controvérsia, os fundamentos da insurgência e o pedido de reforma.

Do exame das razões recursais da espécie, extrai-se que o apelante, embora de forma sintética, impugna de modo direto o fundamento central da sentença, qual seja, a inexistência de dano moral, em razão da ausência de ato ilícito, pretendendo a reforma parcial do julgado para que seja reconhecida a responsabilidade civil da cooperativa e fixada indenização (Id. 317008864).

Tal argumentação é suficiente para delimitar o objeto da insurgência e permitir o exercício do contraditório, atendendo ao requisito da dialeticidade recursal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se nesse sentido:

“(...) Quando a parte recorrente repete, em novo recurso, a argumentação de recursos anteriores, tão somente esse aspecto não caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que seja possível extrair do novo recurso fundamentos suficientes que indiquem a efetiva impugnação da decisão recorrida. (...).”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2043112 SP 2022/0006462-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 19/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/08/2024).

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a responsabilidade da cooperativa pela demora na baixa de averbação premonitória lançada sobre veículo de terceiro, a consequente distribuição dos ônus sucumbenciais e a existência, ou não, de dano moral indenizável decorrente dessa omissão.

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por Luiz Alfredo Lopes em face da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso – Sicredi Celeiro MT/RR, visando à baixa de averbação premonitória incidente sobre veículo de sua propriedade e à reparação pelos alegados transtornos decorrentes da demora no cancelamento do gravame após a extinção da execução que lhe deu origem.

Quanto à alegação da cooperativa de ônus sucumbenciais e princípio da causalidade, o art. 85, §10, do CPC, e o princípio da causalidade estabelece que a parte que, com sua conduta, tornou necessária a intervenção do Poder Judiciário deve arcar com os custos do processo. Esse critério prevalece sobre a mera sucumbência (o fato de "perder" a ação).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

“(...) Consoante o § 10 do art. 85 do CPC/2015, aquele que deu causa à instauração do processo deverá arcar com as custas de sucumbência na hipótese de perda superveniente do objeto, na forma do princípio da causalidade. Precedentes (...).”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2303222 SP 2023/0042085-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 19/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/03/2024).

No caso, ainda que a sentença tenha reconhecido que a averbação premonitória fora realizada dentro dos limites legais e que não houve dolo ou má-fé da cooperativa, restou comprovado que a baixa do gravame somente ocorreu após determinação judicial, fato que revela omissão relevante e que motivou a propositura da ação (Id. 317008377 e 317008374).

O cumprimento espontâneo da liminar não afasta a causalidade, tampouco exclui a responsabilidade processual pelas despesas da demanda. Logo, correta a sentença ao impor à requerida o pagamento das custas e honorários advocatícios.

No que tange à apelação do autor referente ao pedido de indenização por dano moral pela demora na baixa da averbação premonitória, esta tem natureza meramente informativa e acautelatória. Sua finalidade é dar publicidade à existência de uma ação judicial que pode levar à penhora do bem, resguardando, assim, os interesses de terceiros de boa-fé, nos termos do art. 828 do CPC.

Por conseguinte, a mera subsistência desta não configura, por si só, dano moral
in
re

ipsa
, sendo indispensável a comprovação de prejuízo concreto, o que não ocorreu na hipótese.

Nesse sentido, há precedente nesta Corte:

“(...) A anotação à margem da matrícula de bem imóvel acerca da existência da ação, não transmuta a natureza do bem, nem implica restrição absoluta ao direito de propriedade, sobretudo o efeito expropriatório ou de afetação à posse, possuindo apenas eficácia acautelatória em face de terceiros para fins estritamente informativos. Não havendo nos autos elementos suficientes a comprovar o prejuízo sofrido pelos demandantes quanto à realização de averbação dando conhecimento sobre a existência de ação no registro imobiliário, é imperativa a improcedência do pedido indenizatório, a teor do que dispõe o artigo 333, I, do Código de Processo Civil.”
(TJ-MT - AC: 10062579520218110037, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 12/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2023).

No caso concreto, não há prova de negativa de crédito, impedimento de uso ou alienação do veículo, tampouco demonstração de repercussão concreta na esfera pessoal ou patrimonial do autor. A conduta da cooperativa, embora omissiva, não revela má-fé ou abuso de direito, mas mero equívoco procedimental, insuficiente para caracterizar dano moral.

Portanto, impõe-se a manutenção da sentença que afastou o pedido indenizatório.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, mantendo na íntegra a sentença
, razão pela qual majoro os honorários sucumbenciais fixados na sentença,
para
o percentual
12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025